Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC E ART. 4o DA LEI No 8.245/1991. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade de contrato de locação residencial e do título executivo extrajudicial.
2. A embargante sustenta omissão quanto à análise expressa dos arts. 141 e 492 do CPC, que fundamentavam a tese de nulidade da sentença por julgamento extra petita, e do art. 4o da Lei no 8.245/1991, que embasava a cobrança de multa por rescisão antecipada. Requer prequestionamento dos dispositivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Examina-se: (i) se houve omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) se houve omissão quanto ao art. 4o da Lei no 8.245/1991; e (iii) se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão quanto aos arts. 141 e 492 do CPC. O acórdão enfrentou a tese de julgamento extra petita, reconhecendo que o juízo de origem limitou-se ao pedido, aplicando fundamentos jurídicos diversos, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 5. Também não há omissão quanto ao art. 4o da Lei no 8.245/1991. O acórdão expressamente afastou a cobrança da multa contratual, tanto sob a ótica do CDC (exercício regular do direito de arrependimento) quanto da Lei do Inquilinato (imóvel entregue em desconformidade com o art. 22, I, da Lei no 8.245/1991, autorizando rescisão pelo art. 9o, II). 6. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto. 7. A irresignação da embargante traduz apenas inconformismo com o resultado desfavorável, não cabendo rediscussão do mérito na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de menção expressa aos artigos de lei quando o acórdão examina a tese de mérito a eles vinculada. 2. O art. 4o da Lei no 8.245/1991 não se aplica quando a rescisão contratual decorre do exercício do direito de arrependimento (art. 49 do CDC) ou de descumprimento do dever do locador de entregar o imóvel em condições de uso (art. 22, I, e art. 9o, II, da Lei no 8.245/1991). 3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração”.